Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705894-23.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, NEUZA LOPES SILVA APELADO: NEUZA LOPES SILVA, PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EMBARGADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 72911237 e ID 73037311, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator